Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. AVALIAÇÃO REALIZADA POR AVALIADOR JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR FIXADO NA AVALIAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO.
1. O cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação do direito do credor e se realiza pela expropriação de bens do executado.
2. Se não foram apontadas justificativas previstas na lei processual para a realização de nova avaliação, ou seja, se não foram arguidas, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, nem apontadas a ocorrência de majoração ou diminuição no valor do bem (art. 873, incisos I e II, do CPC), descabe cogitar de refazimento de avaliação.
3. Agravo de instrumento não provido.